Tribunal: TJMT
Processo: 1008750-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008750-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MOACIR SONZA - CPF: 497.481.149-53 (AGRAVANTE), IVONETE VANZELLA SONZA - CPF: 625.179.299-04 (AGRAVANTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CITAÇÃO
DO GARANTE HIPOTECÁRIO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DA PENHORA. SUFICIÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE
ESTELIONATO
.
NECESSIDADE DE
AJUIZAR AÇÃO PRÓPRIA
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que rejeitou alegação de nulidade da penhora e da escritura pública de garantia hipotecária em execução de título extrajudicial, determinando o leilão do imóvel penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação da penhora ao terceiro garantidor é suficiente para legitimar a constrição, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, ou se seria necessária
a
citação; (
ii
) estabelecer se a suposta fraude na constituição
da hipoteca por meio de estelionato pode ser reconhecida incidentalmente na execução ou exige a
propositura de ação própria
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação do terceiro garantidor
sobre a
penhora, nos termos do §3o do art. 835 do CPC, é suficiente, não sendo necessária sua citação para integrar o polo passivo da execução, em consonância com o entendimento consolidado do STJ no
AResp
n. 1.843.799-MT.

O garantidor hipotecário responde apenas pelo bem dado em garantia, não pelo débito, o que afasta a obrigatoriedade de sua inclusão como parte no processo de execução.

A alegação de estelionato e de negócio jurídico simulado dev
e ser analisada em ação própria
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A intimação do terceiro garantidor
sobre a
penhora de imóvel hipotecado é suficiente para legitimar a constrição judicial, dispensada a citação para compor o polo passivo da execução.

A existência de fraude na constituição da garantia real exige a proposit
ura de ação própria
, não podendo ser reconhecida
por simples petição na Execução
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008750-20.2025.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou o argumento de nulidade da penhora e da escritura pública de garantia hipotecária, e determinou o leilão da área.

Os agravantes alegam que foi contristado imóvel de sua propriedade com base em documento, no qual, supostamente teria sido oferecido em garantia.

Explicam que foram vítimas de crime de estelionato por parte do advogado da empresa executada, que foi contratado para auxiliá-los na regularização de débitos fiscais dos imóveis, mas, agindo de má-fé, usurpou-se dos poderes do instrumento mandatório e contraiu obrigações em prejuízo deles e sem a sua anuência.

Salientam que não possuem qualquer relação com os executados, não os conhecem, não são sócios da empresa e muito menos receberam compensação financeira para oferecerem as terras em garantia.

Aduzem que não
foram
citados no processo de execução, apenas intimados da penhora, o que viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Afirmam que, por se tratar de negócio jurídico simulado, a escritura de hipoteca é nula de pleno direito.

Pontuam que existem outros procedimentos em trâmite que discutem a validade da garantia, inclusive investigação policial para apurar a prática do crime de estelionato.

Esclarecem que somente tomaram conhecimento da existência da execução quando da intimação da penhora de seu imóvel, o que impossibilitou discutir oportunamente a exigibilidade da dívida e, principalmente, a validade da garantia prestada.

A agravada, por sua vez, defende a legalidade da penhora e da garantia hipotecária, afirmando que os agravantes foram devidamente intimados e que a procuração
outorgada ao advogado continha poderes
amplos para hipotecar o imóvel
(
Id
279270874
)
.

Antecipação da tutela recursal deferida para suspender os
leilões
no Id
276771899
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1008750-20.2025.8.11.0000,interposto contra a decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, na Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a alegação de nulidade da penhora e da escritura pública de garantia hipotecária, além de determinar a realização do leilão.

Inicialmente, verifica-se que os agravantes sustentam a nulidade da penhora por não terem sido citados nos autos da execução.

Alegam que a simples intimação não seria suficiente para legitimar a constrição do bem, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No entanto,
nos termos do §
3o do art. 835 do
CPC
,
“na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”
.

Como
visto,
a Lei não impõe a sua inclusão no polo passivo da Execução, até porque o garantidor hipotecário não responde pela obrigação, mas apenas pelo bem oferecido.

Essa questão já foi resolvida pelo STJ no
AResp
n. 1.843.799-MT
, nos seguintes termos:
“É suficiente a intimação do
terceiro

garantidor
quanto à penhora do imóvel hipotecado, não sendo necessária sua
citação
para compor o polo passivo da ação de execução”
.

O dispositivo legal é claro ao exigir
intimação
, e não
citação
, para o terceiro garantidor real, como é o caso dos agravantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE
TERCEIRO
– EXECUÇÃO DIRIGIDA APENAS CONTRA OS DEVEDORES PRINCIPAIS –
CITAÇÃO
DO GARANTE HIPOTECÁRIO – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO DA PENHORA – SUFICIÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – PERDA DO OBJETO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO E DA EMBARGANTE PREJUDICADO
.

“É
suficiente a intimação do
terceiro

garantidor
quanto à penhora do imóvel hipotecado, não sendo necessária sua
citação
para compor o polo passivo da ação de execução” (
AREsp
1.843.799-MT)”.
(N.U 1001415-19.2019.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024
)

Assim, comprovada nos autos a
regular intimação dos agravantes
, resta afastada a tese de nulidade da penhora.

No que tange à alegação de que teriam sido vítimas de estelionato, tal pretensão deve ser veiculada por meio de ação própria, e não por simple
s petição nos autos da execução
.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE ARRESTO DE MILHO – PEDIDO DE RESERVA DE GRÃOS FORMULADOS POR TERCEIROS MEDIANTE PETIÇÃO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
TERCEIRO – DECISÃO
CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Terceiro são o instrumento próprio para a defesa de interesse de terceiros cujo patrimônio é atingido em processos dos quais não possuem relação, sendo vedado formular esse pedido na Execução por simples petição”.
(N.U 1015909-
82.2023.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025